Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DA NOVA EMPRESA E DE SEU SÓCIO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente, em face de decisão que indeferiu o pedido de instauração da desconsideração inversa da personalidade jurídica, ante a ausência dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se o cabimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante a legislação processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica assume natureza jurídica de incidente processual, regulado nos artigos 133 a 137, do CPC, e encontra expressa aplicabilidade nos processos de competência dos Juizados Especiais (CPC, art. 1.062). Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica é citado para se manifestar e/ou requerer as provas cabíveis e, somente após a instrução, o incidente é resolvido por decisão interlocutória (CPC, artigos 135 e 136).
4. O art. 1.146 do Código Civil prevê que o adquirente do estabelecimento responde pelos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, permanecendo o alienante solidariamente obrigado pelo prazo de um ano.
5. Segundo o entendimento do STJ: "A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social" (AgInt no REsp 1.837.435/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022).
6. No caso, a sociedade Armazém das Bebidas Santos Ltda. exerce a mesma atividade empresarial e funciona em endereço comercial já utilizado pela empresa do executado, Cervejaria e Choperia do Gaúcho Ltda. Os comprovantes de inscrição no CNPJ revelam, ainda, que ambas utilizam o mesmo contato (ID 79406527 e 79406529). Ademais, sustenta o agravante que a gestão de fato da sociedade é feita pelo próprio executado, embora o filho exerça a representação legal.
7. Por conseguinte, diante de elementos indicativos de sucessão empresarial irregular, o indeferimento prematuro do incidente viola o direito do credor, porquanto impede a produção de prova destinada a demonstrar o alegado desvio de finalidade, apto a justificar a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, §§ 1o e 3o, do CC).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a citação da Armazém das Bebidas Santos Ltda. e de seu sócio.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
__________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts, 135, 136 e 1.062; CC, arts. 50, §§ 1o e 3o, e 1.146.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (AgInt no REsp 1.837.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/5/2022, DJe 7/6/2022)